Tribunal: TJSP
Processo: 2002342-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fauna
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O COMANDO MILITAR DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DE AVE APREENDIDA. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA IMPETRANTE. PRESENTE DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 1o e 7o, INCISO III, DA LEI No 12.016/2009. PÁSSARO (PAPAGAIO VERDADEIRO) QUE ESTÁ NA POSSE DA IMPETRANTE HÁ MAIS DE 20 ANOS.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O COMANDO MILITAR DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DE AVE APREENDIDA. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA IMPETRANTE. PRESENTE DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 1o e 7o, INCISO III, DA LEI No 12.016/2009. PÁSSARO (PAPAGAIO VERDADEIRO) QUE ESTÁ NA POSSE DA IMPETRANTE HÁ MAIS DE 20 ANOS. IRRAZOABILIDADE DE RETIRÁ-LO DO AMBIENTE ONDE VIVE ADEQUADAMENTE HÁ TANTO TEMPO. APARENTE IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NA NATUREZA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 25 DA LEI No 9.605/98. PRECEDENTES DA CÂMARA E DO EG. STJ SOBRE O TEMA. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DA AVE À CRIADORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002342-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
IRACEMA SIQUEIRA CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados CABO PM
NEVES – RE 953086-0 e CABO PM SACHETTI – RE 953064-9.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002342-52.2020.8.26.0000 -Voto no 39365
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO N°39365
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N°2002342-52.2020.8.26.0000
AGRAVANTE N° IRACEMA SIQUEIRA CARVALHO
AGRAVADO
(S):
COMANDO
DA
POLÍCIA
MILITAR
AMBIENTAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O
COMANDO MILITAR DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL
DE
SÃO
JOSÉ
DOS
CAMPOS/SP.
PRETENSÃO
DE
LIBERAÇÃO
DE
AVE
APREENDIDA.
LIMINAR
INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
PELA
IMPETRANTE.
PRESENTE
DOS
REQUISITOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 1o e 7o, INCISO III, DA LEI No
12.016/2009. PÁSSARO (PAPAGAIO VERDADEIRO) QUE
ESTÁ NA POSSE DA IMPETRANTE HÁ MAIS DE 20 ANOS.
IRRAZOABILIDADE DE RETIRÁ-LO DO AMBIENTE ONDE
VIVE ADEQUADAMENTE HÁ TANTO TEMPO. APARENTE
IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NA NATUREZA.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 25 DA LEI No 9.605/98.
PRECEDENTES DA CÂMARA E DO EG. STJ SOBRE O
TEMA. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A
RESTITUIÇÃO
DA
AVE
À
CRIADORA.

DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
IRACEMA SIQUEIRA CARVALHO interpõe
recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão que
denegou a ordem liminar de mandado de segurança impetrado
contra o COMANDO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS.
Alega que o animal vive no seio de sua
família há mais de 20 anos, encontra-se domesticado e bem
cuidado. Considera inviável sua reinserção na natureza. Pede a
restituição liminar do bicho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002342-52.2020.8.26.0000 -Voto no 39365
3
Deferida a liminar, vieram informações da
autoridade coatora. A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Dispõe o art. 1° da Lei 12.016/2009, atual
Lei do Mandado de Segurança:
“Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com
abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer
violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem
as funções que exerça.”
Segundo a clássica lição de HELY LOPES
MEIRELLES, “mandado de Segurança é o meio constitucional posto à
disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade
processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de
direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções
que exerça” 1.
O aludido direito líquido e certo demanda
prova pré-constituída, pois o mandamus não comporta dilação
probatória.
A
respeito,
leciona
MARIA
SYLVIA
1 Mandado de Segurança, Malheiros Editora, 30a edição, págs. 25/26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002342-52.2020.8.26.0000 -Voto no 39365
4
ZANELLA DI PIETRO:
"(...) Finalmente, o último requisito é o que
concerne ao direito líquido e certo. Originariamente,
falava-se em direito certo e incontestável, o que levou
ao entendimento de que a medida só era cabível
quando a norma legal tivesse clareza suficiente que
dispensasse maior trabalho de interpretação.
Hoje, está pacífico o entendimento de que a
liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando estes
devidamente provados, as dificuldades com relação à
interpretação do direito serão resolvidas pelo juiz.
Daí o conceito de direito líquido e certo como o
direito comprovado de plano, ou seja, o direito
comprovado juntamente com a petição inicial. No
mandado de segurança, inexiste a fase de instrução, de
modo
que,
havendo
dúvidas
quanto
às
provas
produzidas na inicial, o juiz extinguirá o processo sem
julgamento do mérito, por falta de um pressuposto
básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito"2.
Por sua vez, o artigo 7o do mencionado
diploma legal, dispõe que:
“Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao
pedido, quando houver fundamento relevante e do ato
impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso
seja finalmente deferida”.
Na hipótese, preservado o entendimento do
i. Juízo a quo, tais requisitos encontram-se presentes.
A despeito da higidez do auto de infração,
2 Direito Administrativo, Editora Atlas, 13a Edição, pág. 626.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002342-52.2020.8.26.0000 -Voto no 39365
5
lavrado com base na legislação ambiental de regência, a prova
pré-constituída revela que a ave apreendida (“papagaio
verdadeiro”) está na posse da agravante há mais de 20 anos,
adequadamente tratada e domesticada.
Embora a posse de animais silvestres sem
a devida autorização dos órgãos ambientais deva ser
desestimulada, fato é que as peculiaridades do presente caso
indicam que a devolução do pássaro à recorrente é a medida
mais adequada.
Diante do tempo de vivência em cativeiro,
a reinserção do pássaro na natureza seria improvável.
O Eg. STJ, ademais, tem flexibilizado a
aplicação do disposto no artigo 25 da Lei n° 9.605/98 em
hipóteses análogas (caso de animais domesticados):
“ADMINISTRATIVO
E
AMBIENTAL.
APREENSÃO DE AVE SILVESTRE JÁ DOMESTICADA.
DEVOLUÇÃO DA GUARDA À CRIADORA. Após 25
anos de convivência, sem indício de terem sido
maltratados e afastada a caracterização de espécie
em extinção, é desarrazoado determinar a apreensão de dois papagaios para duvidosa
reintegração ao seu habitat” (REsp n°1483969-CE
2014/0246810-6,
Relator(a):
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, j. em 23/10/2014).
Registre-se que, no âmbito criminal, o art.
29, § 2o, da Lei 9.065/1998 expressamente prevê que, "no
caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada
ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002342-52.2020.8.26.0000 -Voto no 39365
6
circunstâncias, deixar de aplicar a pena".
Há, ademais, risco de ineficácia da medida
caso a segurança seja concedida apenas ao final da ação, uma
vez que são desconhecidas as condições do local para onde a
ave foi transferida.
Nesse sentido, já decidi:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
REEXAME
NECESSÁRIO. MULTA AMBIENTAL POR APREENSÃO DE
AVES
SILVESTRES
(“PAPAGAIO
VERDADEIRO”
E
“PERIQUITO
RICO”).
PEDIDO
DE
LIBERAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
PÁSSAROS
DOMESTICADOS
E
QUE
INTEGRAM O SEIO FAMILIAR DO IMPETRANTE HÁ ANOS.
IMPERTINÊNCIA DE SE RETIRÁ-LOS DO AMBIENTE ONDE
VIVEM
ADEQUADAMENTE
HÁ
TANTO
TEMPO.
IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO DOS BICHOS NA
NATUREZA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 25 DA LEI N°
9.605/98. PRECEDENTES DO STJ E DESTA C. CÂMARA.
ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDO”
(RN
n°
1000538-82.2017.8.26.0352, j. em 28/02/2018).
Em
igual
direção,
precedentes
desta
Câmara:
“MEIO AMBIENTE APELAÇÃO MANDADO DE
SEGURANÇA POSSE DE ANIMAL SILVESTRE PAPAGAIO
POSSE, PELO IMPETRANTE, POR MAIS DE 13 ANOS
VÍNCULO AFETIVO CARACTERIZADO INEXISTÊNCIA DE
MAUS TRATOS NÃO CONSTATAÇÃO DE DANO À SAÚDE
DO
ANIMAL
APREENSÃO
ANULADA”
(Ap.
n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002342-52.2020.8.26.0000 -Voto no 39365
7
1052816-84.2017.8.26.0053,
rel.
des.
Luis
Fernando Nishi, j. em 16/05/2019).
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE
ANIMAL
SILVESTRE
APREENDIDO

PAPAGAIO
VERDADEIRO
(“AMAZONA
AESTIVA”)
-
CONJUNTO
PROBATÓRIO QUE PERMITIU VERIFICAR A POSSE DO
ANIMAL
PELO
AUTOR
HÁ
MAIS
DE
15
ANOS

DOMESTICAÇÃO
CARACTERIZADA
-
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE REINTRODUÇÃO
DA AVE EM SEU HABITAT - PRECEDENTE DA CÂMARA -
RECURSO
IMPROVIDO”
(Ap.
n°
0000920-72.2015.8.26.0058, j. em 09/02/2017).
Por tais razões, com fulcro no artigo 1o e
7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, dou provimento ao
agravo de instrumento para conceder liminarmente a ordem e
determinar a restituição da ave à criadora.

PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator